Tribunal: TJDFT
Processo: 0719240-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719240-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON GERALDO FERREIRA AGRAVADO: ALVES &amp; PORTOS SANDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NILTON GERALDO FERREIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução (Processo no 0715517-05.2018.8.07.0001) ajuizada por MARTINS E ALVES ADVOGADOS S/C, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado (ID 64108706 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 17151268), o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada em razão de ter demonstrado a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Pretende o deferimento da justiça gratuita, com fundamento no artigo 99, do Código de Processo Civil. Afirma que, em que pese o benefício do agravante ser, em média, R$5.793,00, os custos de vida do agravante, idoso de 85 anos, consomem todo o valor recebido. Alega que não possui condições de arcar com as custas do processo pois o valor que resta é ínfimo e depende do auxilio de parentes quanto a gastos adicionais. Pede a concessão de efeito suspensivo, para deferir a gratuidade de justiça pretendida e, no mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido, tendo em vista o objeto do recurso. Relatados, decido. O agravante discorre sobre a concessão de efeito suspensivo, contudo, pela análise do seu pedido, constato que, na verdade, se trata de tutela antecipada recursal. Por tal razão, analisarei o pedido liminar de acordo com sua natureza. Em análise preliminar, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Consta na decisão agravada que os proventos de aposentadoria do devedor, próximos do teto do regime geral de previdência, permitem arcar com as despesas processuais, sendo certo que os gastos comprovados não alteram tal conclusão (ID 64108706 dos autos originários). Analisando os documentos colacionados ao presente instrumento, referentes à renda do agravante (ID 17151278), verifica-se que ele aufere R$5.590,10, a título de proventos de aposentadoria, o que, a princípio, é um valor significativo. Todavia, o recorrente alega que suas despesas mensais alcançam o valor médio de R$5.510,00 (janeiro de 2020), sendo que grande parte desses gastos foram comprovados, ao passo que os demais, são presumíveis, tendo em vista as necessidades básicas do ser humano (alimentação, produtos de higiene, dentre outros), sobretudo no caso do agravante, que conta com 85 anos de idade (ID 50330391 dos autos originários). Corroboram, ainda, os gastos alegados o comprovante de pagamento de plano de saúde (R$947,10 - ID 17151270), recibo de aquisição de medicamentos de uso contínuo (total de R$453,00 - ID 17151271), relatório médico psiquiátrico (ID 17151272), no qual consta tratamento psiquiátrico continuado com medicamentos, recibo de pagamento por serviços gerais (no valor de R$1.280,00 a 1.440,00 - ID 17151273), condomínio (R$280,00 - ID 17151274), IPTU (valor anual de R$1.471,57 - ID 17151275), energia (R$135,05 - ID 17151276) e internet (R$249,84 - ID 17151277). Destaque-se que um dos gastos mais relevantes é com serviços gerais, mas considerando a idade do agravante (85 anos), não se pode dizer que se trata de despesa desnecessária. Destarte, está caracterizada a situação de hipossuficiência econômica, ainda mais quando se leva em consideração a idade avançada do agravante (85 anos) e a dificuldade de exercício de trabalho remunerado para complementar a renda. Assim, contrariamente ao que afirmado pelo Juízo de origem, ainda que os proventos de aposentadoria do devedor sejam próximos do teto do regime geral de previdência, os gastos efetivamente comprovados consomem a integralidade do valor recebido, restando patente que as despesas processuais representam prejuízo ao seu sustento. Desse modo, a simples análise da renda percebida mensalmente pela postulante não é critério seguro para infirmar a declaração de hipossuficiência econômica, que tem presunção legal de veracidade. Observo, por fim, que a defesa técnica realizada por advogado particular (ID 50330468 - autos originários) não afasta a concessão do beneficio postulado, nos termos do artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Nesses termos, presente a probabilidade do direito alegado e o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência deve ser deferida. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça para esta fase recursal e, ainda, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, para que o processo de origem prossiga considerando o benefício em favor do executado/agravante. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator